Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1019072-12.2019.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADA: ISLIENE AUXILIADORA CORREA DE MAGALHAES.
Vistos etc.
Acerca do pedido (Id. 74853955), a questão deve ser examinada após o julgamento dos embargos de declaração, pelo órgão competente.
Intimem-se.
Às providências.
Após, conclusos.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator